Tribunal: TJSP
Processo: 1008081-18.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Como o recurso de apelação foi oferecido contra r. sentença proferida em ação nominada de "ação indenizatória por danos materiais e morais", cuja conexão com a ação no 1000302-73.2017.8.26.0565 – MM Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul foi reconhecida, com recurso anteriormente distribuído à Eg. 13a Câmara de Direito Privado, contra r.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Como o recurso de apelação foi oferecido contra r. sentença proferida em ação nominada de "ação indenizatória por danos materiais e morais", cuja conexão com a ação no 1000302-73.2017.8.26.0565 – MM Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul foi reconhecida, com recurso anteriormente distribuído à Eg. 13a Câmara de Direito Privado, contra r. decisão proferida naqueles autos, de rigor o reconhecimento da prevenção da Eg. 13a Câmara de Direito Privado, que primeiro conheceu da causa e possui competência preventa para ambos os feitos.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.